Tribunal: TJBA
Processo: 8014826-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014826-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

AGRAVADO: ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA ALVES

Advogado(s)
:
PEDRO NEVES, ADRIAO SILVA DE ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do TJBA, que determinou o desconto mensal de 10% dos proventos do INSS percebidos pelo Embargante, com fundamento na flexibilização da regra da impenhorabilidade. O Embargante alega omissão no julgado.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, por não ter apreciado argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia e se caberia o acolhimento dos embargos para reformar o conteúdo da decisão anterior.

III. Razões de decidir
O acórdão embargado abordou suficientemente as matérias trazidas ao debate, inexistindo omissão relevante ou contradição.
A jurisprudência do STJ entende que não é necessário rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou à apresentação de teses novas, devendo ser manejado o recurso adequado para eventual modificação do julgado.
O desconto de 10% dos proventos do INSS é compatível com os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, em vista da situação concreta dos autos.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8014826-06.2025.8.05.0000.1.ED, tendo, como Embargante,
ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA ALVES

e, como Embargada,
COOPERFORTE- COOP
ERATIVA
DE ECON
OMIA
E CRED
ITO
MUTUO DOS FUNCI
ONARIOS
DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, no
s termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA